Tribunal: TJDFT
Processo: 0723345-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Constatado o erro material no julgado, impõe-se a respectiva correção sem, porém, efeitos modificativos.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.